Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (EMBARGANTE), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (EMBARGADO), JULIANA MESADRI (EMBARGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS. SÚMULA 621 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega erro material na aplicação da Súmula 621 do STJ, defendendo que não buscou compensar valores pagos anteriormente à sentença, mas apenas aqueles pagos após a fixação judicial da pensão definitiva, pleiteando, com isso, a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado ao aplicar a Súmula 621 do STJ para vedar a compensação de valores pagos a título de alimentos após a fixação judicial da pensão definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria invocada pela embargante já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com interpretação sistemática da Súmula 621 do STJ e transcrição de jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça.

A mesma tese da embargante já havia sido apreciada e rejeitada anteriormente, inclusive em embargos de declaração contra o acórdão da apelação cível nos autos n. 0004882-19.2011.8.11.0040.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido, tampouco elementos que justifiquem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

A insurgência da embargante constitui mero inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado configura mero inconformismo e é incabível em embargos de declaração.

É vedada a compensação de valores pagos a título de alimentos, ainda que após a fixação da pensão definitiva, conforme interpretação da Súmula 621 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 621; TJMT,
EDcl
no processo 0004882-19.2011.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2023, DJE 26.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso
Embargos de Declaração, interposto
pela
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO
, contra a decisão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face de
ELZA MARIA MESADRI
,

mantendo inalterada a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para tanto, a
embargante sustenta a ocorrência de erro material na aplicação da Súmula 621 do STJ, ao argumento de que não pretende compensar valores pagos a maior antes da sentença, mas apenas aqueles efetuados após a fixação judicial da pensão definitiva, o que, em sua ótica, afastaria a incidência da referida súmula.

Pugna, ainda, pelo efeito infringente dos
aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A controvérsia já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inclusive com transcrição de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e interpretação sistemática da Súmula 621, que veda a compensação e a repetibilidade dos alimentos, ainda que pagos em valor superior ao fixado posteriormente, dada a natureza alimentar da verba, consumida em benefício do alimentado.

Ressalte-se, inclusive, que a mesma tese já havia sido suscitada e rechaçada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação cível
(autos n. 0004882-19.2011.811.0040)
, ocasião em que se consignou
o seguinte
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 621 DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO

É vedada a compensação ou a repetição de alimentos em caso de sentença que exonera ou reduz o valor correspondente. Súmula 621 do STJ.

(N.U 0004882-19.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)

Desta feita,
verifica-se que a matéria ventilada nos presentes
aclaratórios
não é nova e já foi devidamente examinada nos autos, sendo vedada sua rediscussão por via dos embargos de declaração.

Não se vislumbra, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, tampouco qualquer circunstância que justifique a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, o que é incompatível com a estreita via integrativa prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025